Tribunal: TJDFT
Processo: 0722489-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722489-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAFAEL DIAS DE PAULA IMPETRANTE: DRIELE ALVES DOS SANTOS, RAFAEL ALVES SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por RAFAEL ALVES SILVA e OUTRO em favor de RAFAEL DIAS DE PAULA, apontando como coatora a autoridade judiciária da VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL. Informam os impetrantes que o paciente foi recolhido preventivamente e, por ocasião da sentença já estava preso há 12 meses. Sustentam a necessidade de se abater tal período para fixação do regime inicial do cumprimento da pena. Alegam, por fim, não ter o magistrado delimitado o local de recolhimento prisional do paciente para o início da pena privativa de liberdade. Com tais argumentos, visam, liminarmente, a computação do período em que o paciente ficou preso preventivamente e a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena definitiva. Pleiteiam, ainda, a autorização de transferência do sentenciado para estabelecimento prisional próximo ao seu domicílio. Despacho de ID 59864309, no qual facultei a emenda da petição inicial a fim de que fossem agregados aos autos os documentos necessários à análise de admissibilidade e pretensão do writ, o que foi cumprido, conforme petição de ID 59972837. É o relatório. Decido. O presente remédio constitucional não merece admissão. Compulsando os autos do processo de execução n. 0406946-03.2023.8.07.0015 (SEEU), observa-se a inclusão de novo processo criminal (0139294-79.2018.8.09.0141), oriundo da 1a Vara Criminal de Senador Canedo/GO, no qual foi o paciente condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão no regime semiaberto. Consta do Relatório da Situação Processual Executória a existência de condenação anterior (0703775-69.2021.8.07.0003), proveniente da 1a Vara Criminal de Ceilândia e pena remanescente de 9 anos e 9 dias. O Ministério Público, por sua vez, oficiou pela unificação das penas no regime fechado, nos seguintes termos: “tendo em vista a inclusão dos autos de execução – mov. 7.1, nos termos do art. 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal e art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal, e considerando o remanescente de penas superior a 8 anos, o Ministério Público oficia pela unificação das penas no regime fechado”. Conforme relatado, pleiteiam os impetrantes a detração da pena, haja vista haver sido o paciente recolhido aproximadamente um ano antes da prolação da sentença condenatória e a transferência para estabelecimento prisional próximo ao seu domicílio. Verifica-se, no entanto, não haver sido submetida a questão à instância de origem. Assim, a análise da pretensão em apreço ensejaria a supressão de instância, porquanto cabe inicialmente ao juízo de origem enfrentar a matéria. Nesse sentido, colha-se o entendimento desta Corte: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ARMA BRANCA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. 1/8 DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA PREVISTA EM ABSTRATO. INEXISTÊNCIA DE CONFISSÃO. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DA VEP. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. Compete ao Juízo da Vara de Execuções Penais analisar a detração do período de custódia provisória, para fins de progressão do regime prisional. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1419321, 07158492920198070003, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no PJe: 10/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. FURTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUBSTITUTO DE RECURSO. APELAÇÃO CRIMINAL. REGIME DE CUMPRIMENTO. DETRAÇÃO. CARTA DE GUIA PROVISÓRIA EXPEDIDA. COMPETÊNCIA. VARA DAS EXECUÇÕES PENAIS. COVID-19. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO ADMITIDA. I - Inadmissível o manejo de Habeas Corpus como substitutivo recursal, ressalvada a concessão da ordem de ofício em hipóteses de manifesta ilegalidade. II - Expedida carta de guia provisória, compete ao Juízo da Execução proceder à detração e eventual progressão de regime, observando os parâmetros objetivos e subjetivos para a espécie, atendendo-se à finalidade do § 2o do artigo 387 do Código de Processo Penal. (...) IV - Ordem não admitida. (Acórdão 1253053, 07099294920208070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 28/5/2020, publicado no PJe: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Progressão de regime. Competência do juiz da execução. Ilegalidade não demonstrada. 1 - Compete ao juiz da execução decidir sobre a soma ou unificação de penas, progressão de regime e detração penal (art. 66, III, "a", "b" e "c", da LEP). 2 - Não dirigido o pedido de progressão de regime ao juiz da execução, seu exame pelo Tribunal importa em supressão de instância, sobretudo se não há qualquer indício de ilegalidade na execução da pena a ser corrigida, de plano, por meio de habeas corpus. 3 - Ordem denegada. (Acórdão 1207560, 07205755520198070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/10/2019, publicado no PJe: 11/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, deve o pedido ser formulado em sede própria. Ante o exposto, INADMITO o presente writ, com base no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intimem-se. Brasília, 7 de junho de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator